Tribunal: STF
Processo: Rcl 67265
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Raul Belens Jungman Pinto em face do Juízo da 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, perante o qual tramita a Ação de Ressarcimento nº 0008716-84.2010.4.01.3400, por inobservância da eficácia do julgado na Rcl nº 4.895.



    Raul Belens Jungman Pinto aduz que a Ação de Ressarcimento nº 0008716-84.2010.4.01.3400 possui identidade de partes, causa de pedir e pedidos com a ACP nº 2006.34.00.037843-0 (Número Único: 0036827-20.2006.4.01.3400).



    Sustenta que, por meio da decisão proferida na Rcl nº 4.895, foi determinada a extinção da ACP nº 2006.34.00.037843-0 em seu desfavor, razão pela qual requereu ao Juízo da 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal que fossem adotadas as providências para cumprimento do julgado tanto na referida ação civil pública, quanto na ação de ressarcimento.



    Aduz que, “mesmo provocado, [o Juízo reclamado] não determinou a extinção das referidas ações em face do Reclamante.”



    Requer que 



    “seja deferida liminarmente a presente reclamação, inaudita altera pars, para determinar ao I. Juízo Federal da 17ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal o pronto cumprimento da r. decisão proferida na Reclamação nº 4.895/DF, extinguindo-se a ação de improbidade administrativa nº 0036827-20.2006.4.01.3400 e a ação de ressarcimento nº 0008716-84.2010.4.01.3400.”



    É o relatório. Decido.



    Em resposta às informações solicitadas à 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal quanto ao cumprimento da decisão de procedência da Rcl nº 4.895, foi noticiado a extinção dos Processos  036827-20.2006.4.01.3400 e 08716-84.2010.4.01.3400 em relação à parte ora reclamante (e-doc 17,p. 2).



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que há perda superveniente de objeto.



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem julgamento do mérito (art. 485, inc. IV, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente